Tribunal: TJDFT
Processo: 0731115-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA. VERIFICADO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. INÉRCIA. MAJORAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRINCÍPIOS OBSERVADOS. EFETIVIDADE E AUTORIDADE DA DECISÃO JUDICIAL.

1. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em verificar se foi correta ou não a decisão que majorou a multa imposta à executada/agravante para o cumprimento da obrigação constante no título exequendo, bem como se o valor fixado é proporcional e razoável.

2. No caso em apreço, observa-se que os limites fixados pelo juizo a quo a título de astreintes em outras cinco oportunidades, não foi hábil a compelir a executada/agravante ao efetivo cumprimento da obrigação, razão pela qual foi necessário estabelecer nova fixação de multa, com novo limite máximo superior ao anterior, visando compelir a ora recorrente, ao efetivo cumprimento de sua obrigação.

3. O valor estabelecido para o cumprimento da obrigação não pode ser módico ao ponto de permitir ao obrigado avaliar se deve ou não cumprir a determinação judicial. 3.1. A multa diária, como é cediço, caracteriza-se como medida processualmente indicada à efetivação da tutela que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. 3.2. A sua fixação tem a finalidade de compelir a parte a cumprir a determinação judicial, devendo o julgador, quando do arbitramento do quantum, nortear-se pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. Compulsando os autos, verifica-se que a agravante não cumpriu a obrigação, em desacordo com o comando judicial. Diante disso, a manutenção da finalidade coercitiva determinada pelo juizo a quo mostra-se essencial, não havendo que se falar em excesso em sua fixação ou em enriquecimento ilícito da parte agravada.

5. Recurso conhecido e não provido.